Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO ESPECIAL. MONITOR ESCOLAR. ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. SÍNDROME DE DOWN. MONITOR AUXILIAR. POSSIBILIDADE. RELATÓRIOS MÉDICO E ESCOLAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com efeito, a necessidade de garantir apoio especializado, a fim de atender as peculiaridades de cada aluno está devidamente prevista pelo art. 58, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96). 1.1 No entanto, a legislação sobre o assunto (Lei no 4.317/2009, Lei Distrital no 5.310/2014, Estatuto da Pessoa com Deficiência) não prevê a oferta de um profissional de apoio escolar exclusivo.
2. Os laudos e relatórios acostados à inicial, não apontam para que o acompanhamento ao apelante seja exclusivo, limitando-se, todos os documentos, a concluir que o aluno precisa de acompanhamento especializado, porém não exclusivo.
3. Em prestígio ao art. 27 da Lei no 13.146/2015, (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e nos termos do artigo 232 da Lei Orgânica do DF e a Portaria no 28/2024 -SEE/DF deve o Distrito Federal disponibilizar monitor ou educador social, não exclusivo, ao ora apelante, a fim de assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.